Tribunal: TJMT
Processo: 1018879-84.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018879-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO CARDOSO - CPF: 352.235.531-87 (AGRAVANTE), JANIO JOSE ALVES - CPF: 240.989.221-34 (AGRAVANTE), ADONIDES DE SOUSA ALENCAR - CPF: 090.758.521-34 (AGRAVADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (AGRAVADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA SUBJETIVA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGADA SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. COISA JULGADA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, ajuizado visando à execução de acordo judicial homologado em 2022, que reconheceu a validade do contrato de parceria firmado em 2010 sobre área de 46,5 hectares (“Ouromil”).

O juízo singular rejeitou o pedido dos agravantes de anulação da homologação e manteve a imissão de posse em favor do exequente, fixando multa diária e medidas acautelatórias diante de descumprimento reiterado da ordem judicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se o acordo homologado em 2022 é nulo por ausência de anuência dos agravantes e violação ao contraditório; (ii) se a homologação afrontou coisa julgada oriunda da ação possessória nº 0007457-94.2011.8.11.0041; (iii) se houve simulação ou vício de consentimento capaz de comprometer a eficácia subjetiva do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

A sentença homologatória transitou em julgado em 08.11.2022, sem impugnação oportuna pelos agravantes, ainda que regularmente intimados. O título executivo judicial (CPC, art. 515, II) goza de presunção de legitimidade e não pode ser desconstituído em sede de impugnação no cumprimento de sentença.

Os agravantes são signatários do contrato de parceria de 2010, cuja validade foi reafirmada no acordo, inexistindo alteração substancial de seus direitos. A ausência de participação ativa na transação não invalida a eficácia subjetiva do título.

Não se comprovou simulação ou fraude. A transação buscou viabilizar a execução do pacto originário, preservando os percentuais já ajustados.

A alegada coisa julgada da ação possessória não prospera, pois naquele feito apenas se reconheceu a posse da Associação de Moradores frente ao Poder Público, sem análise da relação obrigacional entre os contratantes privados. Não há identidade de causa de pedir ou de pedido.

A decisão agravada, ao impor astreintes e medidas de distanciamento, encontra respaldo nos arts. 139, IV, 536 e 537 do CPC, diante de descumprimento reiterado da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O acordo judicial homologado que transitou em julgado constitui título executivo judicial dotado de eficácia e não pode ser desconstituído em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

2. A eficácia subjetiva do título alcança os signatários do contrato originário reafirmado na transação, ainda que não tenham subscrito o ajuste homologado.

3. A decisão em ação possessória envolvendo terceiros não impede a execução de acordo homologado que versa sobre partilha de direitos obrigacionais entre contratantes privados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 139, IV, 297, 487, III, “b”, 515, II, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.440.438/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.11.2014; STF, RE 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 02.09.2009.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
João Roberto Cardoso
e
Jânio José Alves
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de
cumprimento de sentença nº 0017483-49.2014.8.11.0041
, ajuizado por
Nereu Muniz de Macedo Filho
em face de
Adonides de Souza Alencar
,
João Roberto Cardoso
e
Jânio José Alves
.

A controvérsia originou-se da ação ordinária de rescisão contratual c/c reintegração de posse, ajuizada por Adonides de Souza Alencar em face de Nereu Muniz de Macedo Filho, sendo João Roberto Cardoso e Jânio José Alves também litisconsortes no feito, ocasião em que o requerido Nereu apresentou reconvenção visando ao reconhecimento da validade do contrato de parceria firmado em 2010, atinente à regularização e comercialização da área denominada “OUROMIL”, situada nesta Capital, com área total de 46,5877 hectares.

Por sentença prolatada em 28.08.2019, os pedidos formulados na ação principal foram julgados improcedentes, bem como foi igualmente julgada improcedente a reconvenção apresentada por Nereu Muniz.

Não obstante, em 2021, os senhores Adonides de Souza Alencar e Nereu Muniz de Macedo Filho entabularam acordo judicial, pelo qual reconhecem a validade e eficácia do contrato celebrado em 2010, e estipulam que o exequente faria
jus
à metade da área (50%) ou do valor decorrente da comercialização, cabendo aos demais contratantes - inclusive João Roberto e Jânio - os 50% restantes, de forma proporcional.

O acordo foi homologado por sentença de mérito em 10.10.2022 (id. 99766792), extinguindo-se o feito nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

O título judicial formado pela homologação da transação passou a ostentar natureza executiva (art. 515, II, CPC), ensejando o ajuizamento do presente ação de cumprimento de sentença.

Diante disso, sobreveio pedido de cumprimento da sentença com pretensão de imissão na posse de 50% da área, execução de multa contratual no valor de R$ 33.338.657,53, além da fixação de
astreintes,
sob o argumento de que João Roberto Cardoso estaria obstruindo o cumprimento do acordo, praticando atos de esbulho possessório, impedindo o acesso do exequente à área, além de promover a comercialização indevida de lotes e apresentar comportamento ameaçador.

A liminar pleiteada foi deferida por meio da decisão acostada no id. 135462981 - autos de origem, que determinou a imissão do exequente na posse de 50% da área, nomeando-o depositário fiel e vedando expressamente qualquer alienação, cessão ou disposição de sua fração ideal.

Após o cumprimento da liminar, os executados João Roberto Cardoso e Jânio José Alves apresentaram impugnação, alegando que não participaram do acordo homologado, o que o tornaria nulo ou simulado. Afirmaram que a área pertence à Associação de Moradores do Bairro Ouromil, conforme decisão transitada em julgado proferida em ação possessória diversa, o que inviabilizaria a execução do acordo e a imissão na posse deferida. Requereram, por conseguinte, a declaração de nulidade da homologação do acordo, a revogação da imissão de posse e a condenação do exequente por litigância de má-fé.

Em contrapartida, o exequente apresentou nova petição noticiando descumprimento da liminar por parte de João Roberto Cardoso, narrando que este teria novamente adentrado a área, demarcando porções do imóvel como se fossem de sua titularidade, em flagrante desobediência à ordem judicial. Anexou boletim de ocorrência e requereu a aplicação de multa diária (
astreintes
), bem como a fixação de medida protetiva de distanciamento, com base nos arts. 139, IV e 537 do CPC.

Diante do exposto, a Magistrada de origem
rejeitou
os pedidos formulados por João Roberto Cardoso e Jânio José Alves na petição de id. 153552403, inclusive quanto à declaração de nulidade do acordo homologado, da imissão na posse anteriormente deferida em favor do exequente e da execução da cláusula penal contratual, bem como
indeferiu
o pedido de condenação do exequente Nereu Muniz de Macedo Filho por litigância de má-fé e, com fundamento nos artigos 139, IV, 536 e 537 do Código de Processo Civil,
deferiu
os pedidos formulados pelo exequente, para: a) Fixar multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a incidir sobre o executado João Roberto Cardoso, por cada dia de descumprimento da ordem judicial de imissão na posse anteriormente deferida, contada a partir da sua intimação pessoal, limitada, por ora, ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) Determinar que o executado João Roberto Cardoso se abstenha de ingressar, frequentar, circular, demarcar ou realizar qualquer intervenção, direta ou indireta, sobre a fração correspondente a 50% da área objeto da imissão na posse deferida em favor de Nereu Muniz De Macedo Filho, até ulterior deliberação deste juízo; c) Estabelecer, como medida acautelatória, a proibição de aproximação de João Roberto Cardoso ao imóvel litigioso, bem como às pessoas de Nereu Muniz de Macedo Filho e Adonides de Souza Alencar, fixando-se distanciamento mínimo de 500 (quinhentos) metros, com fulcro nos arts. 139, IV e 297, ambos do CPC, como meio de assegurar a integridade da posse judicial e a segurança pessoal dos envolvidos.

Contra essa decisão, insurgem-se os executados, ora agravantes, sustentando que não participaram da celebração do referido acordo, embora integrem o contrato de parceria original firmado no ano de 2010, e que, por isto, não podem ser obrigados ou vinculados a obrigação que não anuíram.

Alegam a ocorrência de nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ofensa à coisa julgada na ação possessória de n. 0007457-94.2011.8.11.0041.

Afirmam que a ausência de impugnação tempestiva à homologação não decorreu de desídia, tampouco de concordância tácita com o acordo, mas sim de uma situação excepcional de força maior, que comprometeu a regular representação processual dos agravantes por razão de saúde mental grave de seu antigo advogado.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de anulação, reconhecendo-se a nulidade da sentença homologatória do acordo em relação aos ora agravantes, por ausência de consentimento, ausência de intimação pessoal e vício de representação, declarando-se, assim, inexistentes os efeitos da referida sentença em face dos agravantes.

Subsidiariamente, caso entenda necessária maior dilação probatória ou saneamento do feito, requer-se o retorno dos autos ao juízo de origem, com determinação para que seja reaberta a oportunidade de manifestação dos agravantes sobre o acordo, com intimação pessoal das partes, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
, conforme decisão acostada no id. 295668364
.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no id. 299298390, comunicando a manutenção da decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 300404855, suscitando preliminar de inovação recursal e supressão de instância, porquanto os argumentos apresentados não versam sobre as teses ventiladas em primeiro grau, ao fato que carecem de análise pelo juízo singular, devendo ser inadmitido o recurso. No mérito, rebate as teses trazidas pelos agravantes, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença manejado
Nereu Muniz de Macedo Filho
, em face de
Adonides de Souza Alencar, João Roberto Cardoso
e
Jânio José Alves
.

Consoante relatado, a controvérsia originou-se da ação ordinária de rescisão contratual c/c reintegração de posse, ajuizada por Adonides de Souza Alencar em face de Nereu Muniz de Macedo Filho, sendo João Roberto Cardoso e Jânio José Alves também litisconsortes no feito, ocasião em que o requerido Nereu apresentou reconvenção visando ao reconhecimento da validade do contrato de parceria firmado em 2010, atinente à regularização e comercialização da área denominada “OUROMIL”, situada nesta Capital, com área total de 46,5877 hectares.

Por sentença prolatada em 28.08.2019, os pedidos formulados na ação principal foram julgados improcedentes, bem como foi igualmente julgada improcedente a reconvenção apresentada por Nereu Muniz.

Não obstante, em 2021, os senhores Adonides de Souza Alencar e Nereu Muniz de Macedo Filho entabularam acordo judicial, pelo qual reconhecem a validade e eficácia do contrato celebrado em 2010, e estipulam que o exequente faria
jus
à metade da área (50%) ou do valor decorrente da comercialização, cabendo aos demais contratantes - inclusive João Roberto e Jânio - os 50% restantes, de forma proporcional.

O acordo foi homologado por sentença de mérito em 10.10.2022 (id. 99766792), extinguindo-se o feito nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

O título judicial formado pela homologação da transação passou a ostentar natureza executiva (art. 515, II, CPC), ensejando o ajuizamento do presente ação de cumprimento de sentença.

Diante disso, sobreveio pedido de cumprimento da sentença com pretensão de imissão na posse de 50% da área, execução de multa contratual no valor de R$ 33.338.657,53, além da fixação de
astreintes,
sob o argumento de que João Roberto Cardoso estaria obstruindo o cumprimento do acordo, praticando atos de esbulho possessório, impedindo o acesso do exequente à área, além de promover a comercialização indevida de lotes e apresentar comportamento ameaçador.

A liminar pleiteada foi deferida por meio da decisão acostada no id. 135462981 - autos de origem, que determinou a imissão do exequente na posse de 50% da área, nomeando-o depositário fiel e vedando expressamente qualquer alienação, cessão ou disposição de sua fração ideal.

Após o cumprimento da liminar, os executados João Roberto Cardoso e Jânio José Alves apresentaram impugnação, alegando que não participaram do acordo homologado, o que o tornaria nulo ou simulado. Afirmaram que a área pertence à Associação de Moradores do Bairro Ouromil, conforme decisão transitada em julgado proferida em ação possessória diversa, o que inviabilizaria a execução do acordo e a imissão na posse deferida. Requereram, por conseguinte, a declaração de nulidade da homologação do acordo, a revogação da imissão de posse e a condenação do exequente por litigância de má-fé.

Em contrapartida, o exequente apresentou nova petição noticiando descumprimento da liminar por parte de João Roberto Cardoso, narrando que este teria novamente adentrado a área, demarcando porções do imóvel como se fossem de sua titularidade, em flagrante desobediência à ordem judicial. Anexou boletim de ocorrência e requereu a aplicação de multa diária (
astreintes
), bem como a fixação de medida protetiva de distanciamento, com base nos arts. 139, IV e 537 do CPC.

Diante do exposto, a Magistrada de origem
rejeitou
os pedidos formulados por João Roberto Cardoso e Jânio José Alves na petição de id. 153552403, inclusive quanto à declaração de nulidade do acordo homologado, da imissão na posse anteriormente deferida em favor do exequente e da execução da cláusula penal contratual, bem como
indeferiu
o pedido de condenação do exequente Nereu Muniz de Macedo Filho por litigância de má-fé e, com fundamento nos artigos 139, IV, 536 e 537 do Código de Processo Civil,
deferiu
os pedidos formulados pelo exequente, para: a) Fixar multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a incidir sobre o executado João Roberto Cardoso, por cada dia de descumprimento da ordem judicial de imissão na posse anteriormente deferida, contada a partir da sua intimação pessoal, limitada, por ora, ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) Determinar que o executado João Roberto Cardoso se abstenha de ingressar, frequentar, circular, demarcar ou realizar qualquer intervenção, direta ou indireta, sobre a fração correspondente a 50% da área objeto da imissão na posse deferida em favor de Nereu Muniz De Macedo Filho, até ulterior deliberação deste juízo; c) Estabelecer, como medida acautelatória, a proibição de aproximação de João Roberto Cardoso ao imóvel litigioso, bem como às pessoas de Nereu Muniz de Macedo Filho e Adonides de Souza Alencar, fixando-se distanciamento mínimo de 500 (quinhentos) metros, com fulcro nos arts. 139, IV e 297, ambos do CPC, como meio de assegurar a integridade da posse judicial e a segurança pessoal dos envolvidos.

Contra essa decisão, insurgem-se os executados, ora agravantes, sustentando que não participaram da celebração do referido acordo, embora integrem o contrato de parceria original firmado no ano de 2010, e que, por isto, não podem ser obrigados ou vinculados a obrigação que não anuíram.

Alegam a ocorrência de nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ofensa à coisa julgada na ação possessória de n. 0007457-94.2011.8.11.0041.

Afirmam que a ausência de impugnação tempestiva à homologação não decorreu de desídia, tampouco de concordância tácita com o acordo, mas sim de uma situação excepcional de força maior, que comprometeu a regular representação processual dos agravantes por razão de saúde mental grave de seu antigo advogado.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de anulação, reconhecendo-se a nulidade da sentença homologatória do acordo em relação aos ora agravantes, por ausência de consentimento, ausência de intimação pessoal e vício de representação, declarando-se, assim, inexistentes os efeitos da referida sentença em face dos agravantes.

Subsidiariamente, caso entenda necessária maior dilação probatória ou saneamento do feito, requer-se o retorno dos autos ao juízo de origem, com determinação para que seja reaberta a oportunidade de manifestação dos agravantes sobre o acordo, com intimação pessoal das partes, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Em contrarrazões, o agravado suscitou preliminar de inovação recursal, sob o fundamento de que os argumentos apresentados pelos agravantes não versam sobre as teses ventiladas em primeiro grau, ao fato que carecem de análise pelo juízo singular, devendo ser inadmitido o recurso. No mérito, pelo desprovimento do agravo.

Pois bem. Inicialmente, insta consignar que a preliminar suscitada em contrarrazões se confunde com o mérito e com ele será analisado.

O agravado suscitou preliminar de inovação recursal, sob o fundamento de que os argumentos apresentados pelos agravantes não versam sobre as teses ventiladas em primeiro grau, ao fato que carecem de análise pelo juízo singular, devendo ser inadmitido o recurso. Contudo, não apontou quais matérias trazidas no agravo caracteriza-se inovação recursal.

Ademais, é cediço que
o recurso de agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.
Nesse contexto, atento aos limites restritos dessa modalidade recursal, entendo que agiu com o costumeiro acerto a juíza singular.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do acordo homologado em 10.10.2022, nos autos originários, bem como à possibilidade de sua execução alcançar os agravantes.

De início, quanto à alegação de nulidade do acordo, verifica-se que a sentença homologatória transitou em julgado em 08.11.2022, sem que os ora agravantes, embora intimados, tivessem interposto recurso oportuno. Assim, tenho que consolidou-se título executivo judicial, na forma do art. 515, II, do CPC, revestido de presunção de legitimidade e executoriedade.

Ressalta-se que não procede a tese de ausência de contraditório. Consta dos autos que os agravantes foram intimados da sentença homologatória, podendo ter manejado o recurso cabível, o que não ocorreu. Diante disso, a inércia em momento processual adequado impede, agora, rediscutir o título formado, sob pena de violação à coisa julgada.

Quanto à eficácia subjetiva do título, observa-se que os agravantes são signatários do contrato de parceria firmado em 2010, cuja validade foi reafirmada no acordo judicial. Ainda que não tenham participado ativamente da transação homologada, não se demonstra alteração substancial de seus direitos, porquanto a divisão de 50% para Nereu e 50% para os demais contratantes corresponde ao pactuado desde a origem. Dito isso, não procede a insurgência dos recorrentes neste ponto.

No tocante à alegada simulação, inexiste nos autos prova inequívoca de dolo bilateral ou de fraude a terceiros. Ao revés, a avença buscou viabilizar a execução do contrato, não se constatando prejuízo concreto aos agravantes.

Outrossim, também não prospera a invocação de coisa julgada da ação possessória nº 0007457-94.2011.8.11.0041, posto que a decisão ali proferida limitou-se a reconhecer a posse da Associação de Moradores do Bairro Ouromil frente ao Poder Público, sem examinar a partilha de direitos entre particulares contratantes. Assim, ausente a identidade de pedidos e causa de pedir, não há falar em afronta à coisa julgada.

Nesse sentido, entendo que andou bem a Magistrada de origem ao fundamentar minuciosamente a decisão recorrida, conforme trecho colacionado,
verbis:

“(...)
A homologação ocorreu de forma regular, com ciência inequívoca das partes, inclusive dos ora peticionantes, que foram intimados da sentença homologatória em 13.10.2022. Ademais, não houve, à época, qualquer impugnação ou pedido de retratação da homologação pelos ora executados, tampouco foi interposto recurso contra a sentença homologatória, que transitou em julgado em 08/11/2022
.

No que se refere ao pacto de 2010, cumpre sublinhar que os próprios peticionantes reconhecem que são signatários do contrato originário, cuja validade foi reafirmada no acordo homologado.
Não há, nos autos, qualquer manifestação anterior dos ora impugnantes visando à anulação, rescisão ou invalidação do contrato celebrado em 12/10/2010, nem tampouco demonstração de prejuízo concreto advindo da transação realizada entre NEREU e ADONIDES, a qual não alterou substancialmente os termos do pacto inicial, limitando-se a reconhecer direitos já pactuados entre os contratantes originários
.

O argumento de simulação carece de substrato fático e probatório
. A simulação é vício que reclama prova inequívoca do dolo bilateral com intuito de iludir terceiros, o que manifestamente não se verifica nos autos. Ao contrário,
o acordo visou a preservar a higidez do contrato de parceria e a viabilizar sua execução, respeitando os percentuais já atribuídos às partes, inclusive aos ora impugnantes. Não houve modificação do objeto, tampouco exclusão de direitos alheios, razão pela qual não se configura violação a direito subjetivo dos peticionantes
.

A invocação de violação à coisa julgada oriunda da ação possessória de nº 0007457-94.2011.8.11.0041 igualmente não merece acolhida. O referido feito teve como objeto exclusivo o reconhecimento da posse exercida pela Associação de Moradores do Bairro Ouromil sobre a área de 46,7282 hectares, com fundamento em documento de cessão firmado por ADONIDES DE SOUZA ALENCAR. A sentença proferida naquela ação, confirmada parcialmente em reexame necessário, limitou-se a garantir a proteção possessória da associação contra ingerência estatal indevida, especificamente quanto à ameaça de destinação da área a projetos da Copa de 2014.

Nada se decidiu, naquela demanda, acerca do contrato de parceria firmado entre os contratantes privados, tampouco sobre partilha de valores
ou de frutos econômicos do imóvel.

Logo
, inexiste identidade entre as causas de pedir e os pedidos formulados nos dois processos, não havendo falar em coisa julgada material ou em sobreposição de comandos jurisdicionais
. A execução promovida nestes autos, por sua vez, tem por base título executivo judicial (art. 515, II, CPC), cuja eficácia subjetiva pode alcançar terceiros solidários ou contratantes originários que tenham participado validamente da relação obrigacional, como é o caso dos ora impugnantes
”. (id. 292411868 - Pág. 4/5 – negritei e grifei)

No que tange à litigância de má-fé, também entendo correta a decisão agravada ao afastá-la, pois o exequente exerceu regularmente o seu direito de ação com fundamento em título judicial válido, inexistindo dolo processual.

Frisa-se, ainda, que a decisão agravada, ao impor
astreintes
e medidas de distanciamento em desfavor dos agravantes, encontra respaldo nos arts. 139, IV, 536 e 537 do CPC, diante de descumprimento reiterado da ordem judicial.

Por fim, insta consignar que a nulidade processual é instituto de natureza excepcional e só se justifica na presença de prejuízo concreto e comprovado (princípio do
pas de nullité sans grief
). No caso em exame, não houve demonstração de prejuízo ou supressão do contraditório, razão pela qual
não há nulidade a ser reconhecida
.

Portanto, nos termos acima delineados, tenho que a r. decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com o ordenamento jurídico, não havendo motivos para a sua reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025